Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-78.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0703829-78.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO DESPACHO Dê-se vista às partes acerca dos documentos (Id 12249047 p. Id 13116770, p. 1). Cumpra-se, pois, a parte final do despacho (Id 11967792, p.2). Após, conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito